Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727282-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBERY ARAUJO VASCONCELOS DE AZEVEDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBERY ARAÚJO VASCONCELOS DE AZEVEDO contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0706209-15.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a determinar sua inclusão no rol de aprovados na condição de deficiente físico até decisão final de mérito (Id 162814456 – origem). Indeferida a tutela antecipada recursal (Id 48818099). Contrarrazões não apresentadas. Manifestação da Procuradoria de Justiça oficiando pela perda superveniente do interesse recursal, em razão de sentença proferida na origem (Id 52799841). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 27/07/2023, em que foi denegada a segurança. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora